Tribunal: STJ
Processo: 1034841-97.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893481 - SP (2025/0106235-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALAIDE RITA PIRES
ADVOGADO
: LEANDRO MINHON VILLA NOVA - SP257786
AGRAVADO
: MENEZES E REBLIN ADVOGADOS REUNIDOS
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO ESPINOSA - SP208373
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ed460c7-1b66-472c-9968-23d3801c6cb0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893481 - SP (2025/0106235-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALAIDE RITA PIRES
ADVOGADO
: LEANDRO MINHON VILLA NOVA - SP257786
AGRAVADO
: MENEZES E REBLIN ADVOGADOS REUNIDOS
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO ESPINOSA - SP208373
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALAÍDE RITA PIRES contra a
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do Código de
Processo Civil e na Súmula no 182/STJ.
Em suas alegações (e-STJ fls. 398/402), a agravante argumenta, em
síntese, que "não é exato que a suplicante tenha deixado de impugnar,
especificamente, os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São
, razão pela qual pede o afastamento da Súmula no 182/STJ com o
Paulo"
conhecimento do agravo em recurso especial.
Impugnação às e-STJ fls. 407/409.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"(...) o agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial
obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para sua negativa,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2015 e art.
253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
- RISTJ" (AgInt no AREsp 936.883/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 7/10/2016).

A propósito, o julgamento dos EAREsp 746.775/PR, Rel. p/ acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em 19/9/2018, com a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA49689177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:41
Código de Controle do Documento: 5c4ea699-64bf-4961-a0c4-52ffd187d418

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍ
FICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, §
4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART.
932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é ú
nico, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
No caso, a Presidência do tribunal de origem (e-STJ fls. 360/361) negou
seguimento ao recurso especial, visto que a alegação de mérito reclamava o reexame
de provas (Súmula no 7/STJ).
No agravo em recurso especial (e-STJ fls. 364/370), não há nenhuma
referência ao óbice da Súmula no 7/STJ.
Deve-se, portanto, manter a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no art.
932, III, do Código de Processo Civil e na Súmula no 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:41
Código de Controle do Documento: 5c4ea699-64bf-4961-a0c4-52ffd187d418

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.893.481 / SP
Número Registro: 2025/0106235-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10348419720208260100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALAIDE RITA PIRES
ADVOGADO : LEANDRO MINHON VILLA NOVA - SP257786
AGRAVADO
: MENEZES E REBLIN ADVOGADOS REUNIDOS
ADVOGADO : FERNANDO AUGUSTO ESPINOSA - SP208373
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALAIDE RITA PIRES
ADVOGADO : LEANDRO MINHON VILLA NOVA - SP257786
AGRAVADO
: MENEZES E REBLIN ADVOGADOS REUNIDOS
ADVOGADO : FERNANDO AUGUSTO ESPINOSA - SP208373
TERMO
Documento eletrônico VDA50542567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:54
Código de Controle do Documento: d0fd2bb6-56c5-4b7d-bddf-40c5f2d444ac

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:54
Código de Controle do Documento: d0fd2bb6-56c5-4b7d-bddf-40c5f2d444ac